Tribunal: TJMT
Processo: 1049757-73.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1049757-73.2019.8.11.0041
RECORRENTE: M. O. B.
RECORRIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por M. O. B. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 89252983):
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REEMBOLSO – EXAME DE EXOMA COMPLETO – COBERTURA DEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AGRAVAMENTO DA SAÚDE NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral, exceto se houver o agravamento da saúde do paciente. A verba indenizatória pretendida pela Agravante não merece acolhida em virtude da ausência de provas do agravamento de sua moléstia (atraso global e má formação congênita) em decorrência da não realização do exame denominado Exoma Completo (Sequenciamento de Nova Geração – Genes Isolados, Painéis e Grandes Regiões Genômicas).
(TJ-MT 10497577320198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo interno, interposto por M. O. B em face da decisão de id 83312483, que rejeitou os embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar vício na decisão monocrática que proveu, em parte, o apelo interposto pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico para afastar a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil e 8o do CPC, ao argumento de que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, porquanto “(...) a recusa por parte da ré na cobertura dos procedimentos necessários ao tratamento trouxe transtornos que ultrapassam ao mero aborrecimento. (...)”.
Recurso tempestivo (id 94993959) e preparado (id 94974994).
Contrarrazões apresentadas (id 96681478).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil e 8o do CPC está amparada na assertiva de que a negativa de cobertura para o exame prescrito à parte recorrente é ilegal e gerou transtornos que ultrapassam ao mero aborrecimento, de forma que a parte recorrida deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente.
Na hipótese, em que pese demonstrada a obrigatoriedade da Agravada em custear o Exame que foi prescrito à Recorrente, está registrado na decisão unipessoal que Agravante não demonstrou os prejuízos causados à sua saúde em decorrência dessa negativa de cobertura contratual.
Cinge ressaltar, que a indenização pretendida somente seria possível que a Agravante trouxesse provas do agravamento de sua moléstia (atraso global e má formação congênita) em virtude de não ter realizado o exame de “Sequenciamento de Nova Geração (NGS) – Genes Isolados, Painéis e Grandes Regiões Genômicas” (Exoma Completo). (...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. 1. Para se modificar o entendimento do Tribunal revisor, que, no caso dos autos, concluiu pela inexistência de ofensa ao patrimônio moral da autora, necessário seria o reexame do conteúdo fático dos autos, providência que se situa fora da esfera de atuação desta Corte, nos termos do enunciado 7 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1692738 SP 2017/0206171-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2018)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça